Tribunal: TJDFT
Processo: 0750569-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES. CUMPRIMENTO DE PENA RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Ante a ausência de intimação ao reeducando da decisão que revogou o livramento condicional, deve ser considerado como efetivo cumprimento da pena, o período em que permaneceu cumprindo as condições anteriormente impostas.

2. Recurso conhecido e provido.